Tribunal: TJSP
Processo: 1035716-44.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBTER DOCUMENTAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência recursal com o nítido propósito de questionar o acerto do acordão embargado. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial.

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBTER DOCUMENTAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência recursal com o nítido propósito de questionar o acerto do acordão embargado. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1035716-44.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HST EULÁLIO ME (HÁLEX), é embargado NARFRAN COMÉRCIO
DE VEÍCULOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035716-44.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 1035716-44.2018.8.26.0001/50000.
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santana.
02a Vara Cível.
Processo no 1035716-44.2018.8.26.0001.
Prolator ( a ): Juíza Daniela Claudia Herrera Ximenes.
Apelante ( s ): Hst Eulálio Me (Hálex)
Apelado ( s ): Narfran Comércio de Veículos Ltda.
VOTO N.o 49.962/2020.--
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
–
OBTER
DOCUMENTAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência recursal
com o nítido propósito de questionar o acerto do acordão
embargado. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou
obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi
devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à
apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se
acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração
conhecido e rejeitado.
Vistos.
Cuida-se de embargos de
declaração opostos por HST EULALIO ME, com fundamento
no artigo 1.022, e seguintes do Código de Processo Civil, contra
o Venerando Acórdão de folhas 188/1932, que, por unanimidade
de votos, negou provimento ao recurso interposto pela
embargada Narfran Comércio de Veículos.
Aduz a embargante, em suma,
que o Venerando Acórdão embargado foi omisso, eis que não
analisou questão referente a documentação do veículo caminhão
SCANIA junto ao Detran.
Requer a procedência do
presente recurso para declarar o ponto suscitado, com a
consequente modificação do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035716-44.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
3
A embargada se manifestou
às folhas 11/15 deste incidente.
Este é o relatório.
A pretensão recursal não
vinga.
Em que pesem as alegações
do ora embargante, não se vislumbra qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no Acórdão embargado.
No caso, a matéria aqui
abordada já foi devidamente enfrentada e decidida no corpo do
aresto embargado.
E assim, a questão referente à
documentação do veículo em questão não pode ser dirimida
nestes autos, devendo a embargante tomar as medidas que
entende cabível.
Diante disso, percebe-se que,
agora, em sede de embargos de declaração, a embargante
pretende modificar a sorte do julgado, diante do inconformismo
com o resultado apresentado, o que de fato, não se permite.
E a conclusão adotada no
Venerando Acórdão não possibilita a interposição de embargos
de declaração, pois ausentes os vícios descritos no artigo 1.022
do Diploma Processual Civil, não sendo esta a via própria para
se postular nova análise do mérito do decidido.
Os
embargos
visam
simplesmente facilitar a compreensão, a inteligibilidade de
sentença ou acórdão a tal ponto maculado por falta de clareza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035716-44.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
4
por obscuridade, contradição ou omissão referente a ponto
sobre o qual era imprescindível e oportuna a manifestação
judicial, o que não é mesmo o caso dos autos.
Ainda
que
os
embargos
declaratórios sirvam para forçar um prequestionamento
necessário à interposição de recurso extraordinário, o tema a
ser
prequestionado
deve
ser
pertinente
às
questões
expressamente ventiladas para julgamento nas instâncias
ordinárias, de forma que o Tribunal não pudesse omiti-lo,
ficando sujeito a embargos declaratórios para suprir a omissão.
O que o Tribunal tinha de dizer, não pode ser forçado a
declarar, nem é órgão consultivo para responder questão não
devolvida ao exercício de sua atividade jurisdicional. ( JTACSP
- RT 177/64 ).
Em
verdade,
todas
as
questões devolvidas a esta Corte, foram apreciadas no
julgamento, exauridas a fundo, não havendo nele qualquer vício
a ser arredado, atento ao princípio do “tantum devolutum
quantum apellatum“. Toda a matéria fática foi devidamente
analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação
judicial.
Destarte, ausente vício no
acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser
rejeitados.
Ante o exposto, rejeitam-se
os embargos de declaração, nos moldes desta decisão.

MARCONDES D'ANGELO

DESEMBARGADOR RELATOR